Tribunal: STF
Processo: RE 1534550
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 34):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Recurso defensivo. INJÚRIA RACIAL. Pretendido reconhecimento de prescrição executória. Impossibilidade. Espécie de delito de racismo, considerado imprescritível pela Constituição Federal. O princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa se refere, tão-somente, às normas penais e não à jurisprudência. Entendimento consolidado pelas Cortes Superiores. 



    DESPROVIMENTO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Alexandre José Nunes, foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática dos crimes de injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) (Doc. 4).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 10).



    A defesa, então, requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória ao juízo de origem, que julgou extinta a punibilidade, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, em relação ao crime de ameaça, mas indeferiu o pedido quanto do crime de injúria racial, por ser imprescritível (Doc. 30).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa (Doc. 34).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, alínea ”a” da Constituição Federal, alega-se a existência de violação ao art. 5, XL, da CF/1988 (Doc. 36).



    Nas razões recursais, aduz que, “Infelizmente no paradigmático julgamento do HC: 154248 DF, em que o STF entendeu que o delito de injúria racial seria equiparado ao crime de racismo quanto à sua imprescritibilidade, não houve disposição expressa acerca da modulação de seus efeitos no tempo.” 



    Alega, ainda, que “é possível aplicar-se o princípio da retroatividade e presumir-se que tal inovação de entendimento deve ser aplicada a partir do julgamento ou da publicação do referido Acórdão, que se deu no ano de 2020.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para reconhecer prescrição da pretensão executória quanto ao crime de injúria racial em discussão no presente processo, cujo trânsito em julgado se deu no ano de 2018, aplicando-se a irretroatividade das disposições fixadas no Habeas Corpus nº 154.248 DF, Rel. Min. EDSON FACHIN - Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, por serem mais gravosas, em observância ao disposto no art. 5º, XL, da CFRB”.



    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de São Paulo requereu o não provimento do recurso, pois: (a) não foi suficientemente demonstrada a repercussão geral da matéria; (b) “O que pretende o recorrente em todos os seus pleitos é o reexame da prova, o que é vedado no Recurso Especial, face à SÚMULA 279 do Colendo Supremo Tribunal Federal”; (c) “[...] a alegada violação à Constituição Federal é indireta ou reflexa, o que não permite o manejo do recurso extraordinário”; (d) “O E. Tribunal de Justiça fundou seu julgado em mais de um fundamento. Todavia, o inconformismo recursal não enfrentou todos eles, inviabilizando o seu processamento, nos termos da SÚMULA nº 283 do Supremo Tribunal Federal”; e (e) “[...] o Pretório Excelso estabeleceu que a análise acerca da imprescritibilidade assentada no HC 154.248/DF se aplica ‘a qualquer uma das espécies de prescrição, ainda que o contexto do caso concreto dissesse respeito à prescrição da pretensão punitiva”. (Doc. 38)



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 36):



    - DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    Também resta atendido o requisito do art. 102, §3º, da CF, demonstrada a relevância das questões de direito constitucional discutidas no caso, especialmente no que tange à aplicação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, insculpido no art. 5º, XL, da CRFB à aplicação das determinações fixadas em precedentes jurisprudenciais qualificados e a necessidade da modulação dos efeitos de tais julgados. 



    Saliente-se que tal tema é objeto de atividade recente nas Cortes Superiores. Como exemplo, cita-se a modulação de efeitos se deu no bojo do julgamento do Tema nº 788, sob o rito da repercussão geral. Este Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que o termo inicial para contagem da prescrição da pretensão executória estatal é o trânsito em julgado para ambas as partes. Contudo, operou-se a modulação dos efeitos do julgamento para que o entendimento seja aplicado aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020. 



    Em outro julgado paradigmático atualíssimo este E. Tribunal, sobre a relevante questão da retroatividade da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP (HC 185913/DF), também definiu uma regra de modulação para aplicação do entendimento, agora pacificado, de que “(...) Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    Portanto, o debate jurídico proposto no presente Recurso Extraordinário cuida exatamente da necessidade de definir uma modulação temporal para a incidência das disposições interpretativas alcançadas no julgamento do Habeas Corpus nº 154.248 DF, Rel. Min. EDSON FACHIN - Tribunal Pleno, j. 28/10/2021. 



    Dessa forma, cumpridos todos os requisitos recursais extrínsecos e intrínsecos e esgotadas todas as instâncias para exame da matéria, é cabível o presente Recurso. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.  



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem afastou a alegação de prescrição e manteve a condenação do recorrente (Doc. 34): 



    ALEXANDRE foi condenado à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa - substituída por uma restritiva de direitos -, como incurso no CP, art. 140, ß 3º e 10 dias-multa, por infração ao art. 147, caput - quanto à esta reconhecida a prescrição da pretensão executória -, pretendendo seja estendida à injúria racial. 



    O delito de injúria racial, consoante decisão vinculante do STF, foi equiparado a racismo, sendo, portanto, considerado imprescritível (STF - HC: 154248 DF 0067385-46.2018.1.00.0000, R. EDSON FACHIN, j. 5/11/2020). 



    Com efeito, a vedação da retroatividade da lei penal mais gravosa, preconizada na CF, art. 5º, XL, refere-se somente ‡s normais penais, não a entendimentos jurisprudenciais mais gravosos. 



    A injúria racial constitui uma espécie de racismo, considerado desde a promulgação da Carta Magna de 1988 como imprescritível (art. 5º, XLII). 



    [...]



    O Plenário desta CORTE decidiu que o crime de “injúria racial”, previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal, é espécie do gênero racismo e, como consequência, deve ser interpretado no sentido de ser imprescritível a punibilidade da conduta nele prevista, por força do art. 5º, XLII, da Constituição Federal. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    Ementa: HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Depreende-se das normas do texto constitucional, de compromissos internacionais e de julgados do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento objetivo do racismo estrutural como dado da realidade brasileira ainda a ser superado por meio da soma de esforços do Poder Público e de todo o conjunto da sociedade.



    2. O crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento do HC 82.424/RS, seja diante do conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial.



    3. A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo.



    4. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível.



    5. Ordem de habeas corpus denegada.



    (HC 154248, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 23/2/2022)



    Nesse contexto, havendo conduta penalmente tipificada como racista, há de ser reconhecida a imprescritibilidade da sua punição, pois cabe à lei ordinária definir quais condutas serão penalmente puníveis, mas não cabe ao legislador ordinário dizer se serão prescritíveis ou não.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente